Tribunal: TJDFT
Processo: 0711585-95.2021.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE. CONFIGURADA. TEORIA DA AMOTIO. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO. FRAÇÃO NORTEADORA. MANUTENÇÃO. SANÇÃO PECUNIÁRIA. MESMOS CRITÉRIOS DA PENA CORPORAL. REDUÇÃO.
I - Segundo a teoria da amotio ou apreehensio, o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse, ainda que por curto período, sendo prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima ou que a posse seja mansa e pacífica. Precedentes.
II - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III - Se a vítima afirma que a ré efetivamente subtraiu seu celular e fugiu do local, porém foi abordada logo em seguida, sendo o bem recuperado, configurada está a inversão da posse e a consumação do crime de roubo.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - A pena pecuniária deve ser estabelecida observando-se os mesmos parâmetros utilizados para fixar a pena privativa de liberdade, de forma a guardar proporcionalidade.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.